Tribunal: TJMT
Processo: 1002386-04.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002386-04.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (EMBARGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), VANDERLEI JOSE CIONI - CPF: 089.352.128-06 (EMBARGANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (EMBARGANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), LEONARDO MAIA MACEDO - CPF: 031.582.211-28 (ADVOGADO), GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (EMBARGANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), LEONARDO MAIA MACEDO - CPF: 031.582.211-28 (ADVOGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (EMBARGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), VANDERLEI JOSE CIONI - CPF: 089.352.128-06 (EMBARGADO), LEONARDO MAIA MACEDO - CPF: 031.582.211-28 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (EMBARGANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE VANDERLEI DA DECISÃO QUE DEFERIU O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – VÍCIO EXISTENTE – PREJUÍZO MANIFESTO – NULIDADE DO ACÓRDÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRIGENTES – ACLARATÓRIOS DE GUSTAVO E MARCELO PREJUDICADOS.

“
A ausência de intimação do procurador devidamente constituído viola os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual há de ser reconhecida a nulidade absoluta do julgamento”
(TJ-MT 10203836720218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
1002386-04.2017.8.11.0003

EMBARGANTES:

VANDERLEI JOSÉ CIONI, GUSTAVO PATRIOTA E MARCELO ZANDONADI

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VANDERLEI JOSÉ CIONI
,
GUSTAVO PATRIOTA
e
MARCELO ZANDONADI
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
168844693
), que, por unanimidade, não conheceu o recurso de primeiro embargante, ante a deserção, bem como desproveu o apelo do segundo embargante.

Em suas razões, o primeiro embargante [
VANDERLEI JOSÉ CIONI
]
aponta que
não

foi intimado da decisão de Id 157159664, que deferiu o

parcelamento do preparo recursal, haja vista que a publicação no

Diário da Justiça Eletrônico – TJ/MT ter ocorrido apenas em nome do

apelante MARCELO ZANDONADI e de seu advogado.

Sustenta que o indeferimento do pedido de assistência judiciária

pelo Tribunal e o deferimento do parcelamento, deve ser seguido da

abertura de prazo para o recolhimento do respectivo

preparo, na forma do artigo 1.007, § 2º do Código de Processo

Civil, para, só então, desatendido o comando judicial, ser-lhe

aplicada a pena de deserção.

Assim, requer a anulação do acórdão de

julgamento, para que o recurso de apelação de Id 146791505 seja

regularmente processado, intimando o advogado do embargante para

comprovar o recolhimento, com posterior conhecimento do recurso,

para que depois seja analisado o mérito recursal (Id
170371192).

Por sua vez, o segundo embargante
[
GUSTAVO PATRIOTA
]
pugna para que seja sanada
a omissão constante no julgado, para que seja fixada a majoração dos honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, considerando a liquidez do proveito econômico do requerente, ou caso não seja esse o entendimento, a fixação de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizada (Id
170820679).

De igual modo, o terceiro embargante [
MARCELO ZANDONADI
] requer o acolhimento d
os presentes embargos de declaração, para o fim de sanar as obscuridades e reformar o acórdão recorrido para reconhecer a sua ilegitimidade para pagar dívida contraída pelo único arrendatário do Sr. Gustavo Patriota e o Sr. Vanderlei Cioni, especialmente em relação à safra 2016/2017 (Id
171181195).

Contrarrazões ofertadas nos Ids
170820680, 171619165 e 173281165.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, por questão de ordem púbica será analisado os embargos de declaração opostos por
VANDERLEI JOSÉ CIONI
,
onde argumenta a nulidade do acórdão embargado, haja vista a ausência de intimação da decisão que
deferiu o parcelamento do preparo recursal
, impossibilitando-lhe, assim, o conhecimento do seu recurso aviado pelo instituto da deserção, bem como de exercer o contraditório e a ampla defesa (Id
157159664
).

Pois bem. Sabe-se que é imprescindível a
intimação
de todos os atos processuais praticados pelas partes ou pelo juiz no decorrer do trâmite processual, pois é por meio desta que
"se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo"
(art.
269
do
CPC
).

Consoante estabelecem os artigos
272
,
§ 2º
e
280
do
CPC
, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de
nulidade
absoluta
dos atos processuais,
in verbis
:

"Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 2º Sob pena de
nulidade
, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

(...)”

"Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais."

R
evisitando os autos
, constata-se que
MARCELO ZANDONADI

e
VANDERLEI JOSÉ CIONI
recorreram da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº. 1002386-04.2017.8.11.0003, ajuizada por
GUSTAVO PATRIOTA
, onde ambos, inicialmente, pleitearam o benefício da assistência judiciária ou
o parcelamento do

preparo recursal
(Ids. 146791504 e 146791505).

Em decisão de Id
157159664
, fora deferido o parcelamento em 6 (seis) vezes
, nos termos do §6º do artigo 98 do CPC, tendo decorrido o prazo sem manifestação do embargante Vanderlei, ocasião em que no julgamento da sessão datada de 17/05/2023, o recurso dele não foi conhecido ante a deserção.

Todavia, em análise da certidão acostada no
Id 175744682, observa-se, de fato,
a inobservância da norma processual civil retromencionado, bem como do regimento interno deste Tribunal, acarretando
nulidade
insanável no presente feito, vejamos:

“CERTIFICO que em consulta ao DJEN de 14/02/2023
verificou-se que apenas o apelante MARCELO ZANDONADI foi intimado da r. Decisão id
157159664
”

Conforme já decidido pelo STJ em julgado de relatoria da Min. Nancy Andrighi (
REsp 1.456.632-MG
), "
o defeito ou a
ausência
de
intimação
- requisito de validade do processo (art.
236
,
§ 1º
e 247
CPC/73
- arts.
272
,
§ 2º
e
280
do
CPC/15
) - impedem a
constituição
da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte. Tratam-se de vícios transrescisórios".

Nesse contexto, resta caracterizado o cerceamento do direito de defesa do embargante Vanderlei, vício grave e intransponível, porquanto afronta o direito constitucional da parte ao devido processo legal, motivo pelo qual deve ser reconhecida a
nulidade
absoluta do
acórdão
embargado e, como consequência, promovido novo julgamento da causa por este Órgão Revisor, de forma oportuna e após comprovado o recolhimento do preparo de forma parcelado.

Sobre o tema, destaco os precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO – VÍCIO PROCESSUAL – NULIDADE INSANÁVEL – ACÓRDÃO ANULADO
– EMBARGOS ACOLHIDOS. A ausência ou irregularidade da intimação do patrono da parte apelada para o oferecimento das contrarrazões implica em nulidade absoluta do julgamento da apelação.”
(TJ-MT 00308778920158110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E DE PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO – NULIDADE DO JULGAMENTO – VÍCIO EXISTENTE
– EMBARGOS ACOLHIDOS. A ausência de intimação da parte para a sessão de julgamento constitui causa de nulidade, devendo o processo ser novamente inserido em pauta de julgamento, com a regular intimação da parte.”
(TJ-MT 10166408320208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – EFEITOS INFRINGENTES – NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

É nulo o julgamento quando não houve a necessária intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.”
(TJMT 1008759-89.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

Assim sendo, merece ser anulado o acórdão proferido no Id
168844693
, para o fim de que a parte embargante [
VANDERLEI JOSÉ CIONI
]
seja devidamente intimado da decisão de Id
15715966.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração opostos por
VANDERLEI JOSÉ CIONI
, com efeitos infringentes,
para o fim de desconstituir o v. acórdão guerreado, devendo ser providenciada a regular intimação do embargante Vanderlei da decisão de Id
157159664, possibilitando-lhe o recolhimento parcelado do preparo recursal.

Por conseguinte, restam
prejudicados
os aclaratórios de
GUSTAVO PATRIOTA
e
MARCELO ZANDONADI
.

Observadas as formalidades legais, venham os autos conclusos para julgamento do recurso oportunamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023